Tribunal: TJDFT
Processo: 0722789-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA NÚMERO DO PROCESSO: 0722789-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: G. S. D. AUTORIDADE: J. D. D. D. V. C. E. T. D. J. D. B. D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado pelo Dr. BRUNO PEREIRA CARVALHO (OAB/DF 53.303) em favor de G. S. D., tendo como autoridade apontada coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos autos do pedido de prisão preventiva n. 0701172-84.2025.8.07.0002 (visto por cópia no ID 72656968). Consta do feito que o paciente foi preso preventivamente em razão da investigação relacionada à prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, originando os autos da ação penal n. 0704962-13.2024.8.07.0002, em trâmite no Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia. A decisão que decretou a prisão preventiva no âmbito do Distrito Federal, no dia 12/3/2025, foi para assegurar a ordem pública, diante do aparente envolvimento do paciente, e seus supostos comparsas, com os delitos patrimoniais ali descritos, causando significativo prejuízo e atingindo inúmeras vítimas (ID 228189760, dos autos n. 0701172-84.2025.8.07.0002). De fato, a decisão consignou que o paciente e outros acusados: (...) mediante ação fraudulenta, abordaram a vítima, oferecendo ajuda, para fins de praticar furto mediante fraude, consistente na troca de cartão de crédito. A identificação dos acusados foi possível mediante as imagens de câmera de circuito interno e de câmeras dos arredores do local do crime. Saliente-se que o delito atribuído ao representado se insere entre aqueles que causam intranquilidade social sendo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta dos agentes e a necessidade da sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, considerando, inclusive, porque possuem passagens na Folha de Antecedente por crimes de mesma natureza. Com relação ao acusado G,, apurou-se ainda no Inquérito que um veículo em seu registrado em seu nome, (omissis), está envolvido em outras ocorrências policiais também por Furto mediante fraude, quais sejam, 6.902/2023 – 13aDP, no 8.628/2023 – 6aDP, 1955/2023 – 6aDP e 17.321/2023 – DP ELETRONICA. Contra a decisão que decretou a prisão preventiva, o impetrante requereu sua revogação, alegando, em síntese, que não há concretude e atualidade do periculum libertatis. Afirmou que haveria ofensa ao princípio da proporcionalidade e da homogeneidade, em especial se se considerar a pena definitiva e o regime prisional mais brando que pode vir a ser fixado, em caso de condenação (ID 237385166, dos autos de origem). O Juízo a quo indeferiu o pleito, mantendo a prisão preventiva do acusado, sob o fundamento de que não houve qualquer alteração no quadro fático que justificasse a revisão da segregação cautelar, bem como que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostravam adequadas e suficientes ao presente caso (ID 238461597). No presente habeas corpus, o impetrante reitera parte da argumentação esposada por ocasião do pedido de revogação da prisão preventiva, e sustenta que haveria coação ilegal por ausência de justa causa, na manutenção da segregação cautelar do paciente. Destaca que se trata de indivíduo primário, de bons antecedentes, ocupação lícita e domicílio no distrito da culpa, atrelado ao fato de que o delito pelo qual está sendo processado sequer teria ocorrido com violência ou grave ameaça. Pleiteia, assim, a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva, tendo em vista a desnecessidade da segregação do paciente. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Em relação à necessidade da prisão, é cediço que a prisão preventiva é considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. O CPP dispõe sobre o cabimento da prisão preventiva nas seguintes hipóteses: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso concreto, constata-se que a pena máxima abstrata cominada aos crimes imputados ao paciente é superior a quatro anos, de modo que, em tese, é cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo caderno investigativo e demais documentos acostados aos autos de origem (ID 72656966), que detalham que o paciente e outros envolvidos praticaram o delito de furto duplamente qualificado, de forma organizada e com distribuição de tarefas. Em relação ao periculum libertatis, o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando a gravidade concreta dos fatos e o possível envolvimento dele em outras ocorrências, conforme se verifica do seguinte trecho da decisão recorrida: A prisão preventiva do requerente foi determinada em 12 de março de 2025, tendo como fundamentos a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, tudo nos termos do art. 312 e ss. do CPP. A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que modifiquem os seus fundamentos apresentados anteriormente. Assim, inviável a soltura da agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. Nota-se dos autos que não houve qualquer modificação da situação fático-jurídica, estando os fundamentos ensejadores da decretação da cautelar máxima intactos. Quanto à alegação de que acusado não aparece nas imagens, que não foi identificado e não se trata de investigado reincidente, ressalto que estes não foram os fundamentos para decretação de sua prisão, mas sim o trecho a seguir extraído, juntamente com os indícios de autoria e materialidade demonstrados nos na investigação policial: “Com relação ao acusado G., apurou-se ainda no Inquérito que um veículo em seu registrado em seu nome, (omissis), está envolvido em outras ocorrências policiais também por Furto mediante fraude, quais sejam, 6.902/2023 – 13aDP, no 8.628/2023 – 6aDP, 1955/2023 – 6aDP e 17.321/2023 – DP ELETRONICA. Verifica-se que não houve qualquer modificação da situação fático-jurídica, estando os fundamentos ensejadores da decretação da cautelar máxima intactos. Quanto ao argumento de possuir residência fixa e ocupação lícita, entendo, na esteira de jurisprudência dominante, que tais peculiaridades não detém o condão de macular a necessidade de sua segregação cautelar, diante dos fatos investigados. Ao fim, ressalto o não cabimento de outras medidas cautelares, pois permanecem hígidos os fundamentos e a necessidade de sua prisão cautelar, porquanto não suficiente para coibir a conduta que lhe foi imputada nos autos. No que tange ao argumento de ausência de atualidade, por se tratar de fato ocorrido no ano de 2023, esclareço que referido requisito é analisado levando-se em consideração não apenas o fato em si, mas também a repercussão das consequências decorrentes do fato delituoso, os quais perduram no tempo. Portanto, não se detecta, a princípio, qualquer ilegalidade manifesta da decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito de garantia da ordem pública. De fato, as circunstâncias do caso concreto, amparadas em relatórios policiais e outros documentos acostados aos autos, indicam que o requerente participou ativamente do crime de furto duplamente qualificado, em esquema criminoso organizado e com nítida divisão de tarefas, conforme se vê do relatório de investigação policial já mencionado acima, que conta, inclusive, com inúmeras imagens das câmeras do local do crime. Ademais, destaca-se que as alegações acerca da efetiva configuração, ou não, dos crimes imputados ao paciente não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, estando devidamente fundamentada a manutenção da segregação cautelar do paciente conforme a documentação já carreada para o feito. Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. As conclusões aqui esposadas são adotadas de maneira abrangente por este egrégio Tribunal, a saber: (...) 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal; indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada; perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; e contemporaneidade dos fatos. 2. Mostra-se devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea e concreta a decisão que indefere o pedido de revogação da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando mantido hígido o substrato fático do decreto prisional. (...) 4. A contemporaneidade deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade. 5. As condições pessoais do agente não são suficientes para a revogação da prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 6. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. 7. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, aliado ao fato de as penas máximas cominadas aos delitos de roubo circunstanciado e furto qualificado serem superiores a 4 (quatro) anos de reclusão, e tratar-se de paciente reincidente em crime doloso, situações que autorizam a aplicação de medida mais gravosa, conforme artigo 313, I e II, do Código de Processo Penal. 8. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1974234, 0705481-57.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025.): (...) 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. (...) (Acórdão 1889916, 07274489520248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 24/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausentes, neste juízo de cognição sumária, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, não há que se falar, por ora, em manifesta ilegalidade da decisão impugnada. Logo, neste juízo de prelibação, subsiste a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, finalidade que, na espécie, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Relator natural. Brasília (DF), data da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista